Tribunal: TJSP
Processo: 1021461-22.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO RESULTANTE DA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS.

Sentença cassada, de ofício, para propiciar a dilação probatória.